Tribunal: TJDFT
Processo: 0007967-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007967-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28566670, determinou-se o retorno dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos e consequentemente retificação do requisitório de ID: 21194814 (PCT n. 0748086-91.2020.8.07.0000), expedido em favor de MIRACI SOARES DE JESUS. No ID: 28841986, constam as planilhas da Contadoria Judicial. No ID: 29678693, a substituída MÍRIAM LÚCIA DE MATOS FONSECA informou que constituiu nova advogada e solicitou a sua respectiva habilitação nos autos. As partes foram intimadas sobre os cálculos judiciais. O DF nada falou sobre os novos valores (ID: 31333140). O SINDIRETA concordou com os valores. Por outro lado, solicitou o indeferimento do pedido da servidora MÍRIAM LÚCIA DE MATOS FONSECA (ID: 30876105). Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes quanto aos novos cálculos judiciais, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo os cálculos judiciais de ID: 28841986 e determino a retificação do PCT n. 0748086-91.2020.8.07.0000, expedido em favor de MIRACI SOARES DE JESUS. Oficie-se à COORPRE. A fim de evitar tumulto processual, os pedidos de ID: 29678693, 22832372 e 23261333 serão analisados posteriormente. Brasília, 17 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador